Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-57.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Ausência de conduta ilícita da Ré. Suspensão do fornecimento de água à unidade consumidora do Autor em razão de débitos atuais. Possibilidade. Precedentes do C. STJ. É direito da concessionária prestadora de serviço público a suspensão do fornecimento de água. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.